Tribunal: CARF
Processo: 11624.720079/2015-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11624.720079/2015-62
ACÓRDÃO
2102-003.650 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MOBASA REFLORESTAMENTO S. A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2011, 2012
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
INEXIGÊNCIA
DE
ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). PARECER PGFN/CRJ No 1.329/2016.
LAUDO TÉCNICO. COMPROVAÇÃO.
Comprovada a área de preservação permanente, segundo o
enquadramento previsto no Código Florestal, com base em laudo técnico
subscrito por profissional habilitado, acompanhado de Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART), cabe a sua exclusão da área tributável do
imóvel rural, independentemente da apresentação do ADA.
ÁREAS COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO. NECESSIDADE DE ADA.
Para efeito de exclusão da área tributável, relativamente às Áreas Cobertas
por Florestas Nativas, exige-se a apresentação tempestiva do ADA.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL.
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. EXIGÊNCIA LEGAL.
A averbação da área de reserva legal à margem da inscrição de matrícula
do imóvel rural, no registro de imóveis competente, ou, alternativamente,
a assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre o
possuidor e o órgão ambiental, na hipótese de área de posse, constitui
requisito obrigatório para fins de exclusão da área tributável.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.650 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720079/2015-62
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer uma área de preservação permanente de 87,4 ha,
nos exercícios de 2011 e 2012.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Relator e Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Débora Fofano dos Santos (substituta integral), Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Yendis Rodrigues Costa e Cleberson Alex Friess (Presidente). Ausente o
conselheiro José Marcio Bittes, substituído pela conselheira Débora Fofano dos Santos.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 03-091.317, de
13/05/2020, prolatado pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Brasília/DF (DRJ/BSB), cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação apresentada pelo
sujeito passivo (fls. 250/267).
O acórdão está assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2011, 2012
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, COBERTA POR FLORESTAS
NATIVAS E DE RESERVA LEGAL
As áreas de preservação permanente, coberta por florestas nativas e de reserva
legal, para fins de exclusão do ITR, cabem ser reconhecidas como de interesse
ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a protocolização, em
tempo hábil, do requerimento do competente ADA, além da averbação
tempestiva da área de reserva legal à margem da matrícula do imóvel ou, em se
tratando de área de posse, que tenha sido firmado Termo de Ajustamento de
Conduta, também, em data anterior ao fato gerador.
DAS MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. DA GLOSA PARCIAL DAS ÁREAS DE
BENFEITORIAS E COM REFLORESTAMENTO. DA ALTERAÇÃO DA ÁREA TOTAL E
EM DESCANSO. DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) ARBITRADO
Consideram-se não impugnadas as matérias que não tenham sido expressamente
contestadas, conforme legislação processual.
DA MULTA DE OFÍCIO
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.650 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720079/2015-62
3
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de
informação incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo
juntamente com a multa e os juros aplicados aos demais tributos. Não há como
dispensar o contribuinte do pagamento da multa exigida pela Autoridade Fiscal,
pois somente a Lei pode permitir a autoridade administrativa conceder remissão
total ou parcial do crédito tributário ou anistia de penalidades.
DOS JUROS DE MORA
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de
informação incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo
juntamente com a multa e os juros aplicados aos demais tributos. Por expressa
previsão legal, os juros de mora equivalem à Taxa SELIC.
Impugnação Improcedente
Extrai-se dos autos que foi lavrado Auto de Infração para exigência do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), nos exercícios de 2011 e 2012, relativamente ao imóvel
denominado “Fazenda Salto da Boa Vista” (NIRF 0.991.927-9), com área declarada de 383,30 ha,
localizado no município de Tijucas do Sul - PR (fls. 154/163).
A partir do exame da documentação apresentada pelo contribuinte, após
regularmente intimado, a fiscalização glosou, integralmente, a área de preservação permanente e
área de reserva legal originalmente declaradas, respectivamente, em 36,30 ha e 72,60 ha, nos
exercícios de 2011 e 2012.
Afirmou a fiscalização que (fls. 162):
No que se refere às áreas não tributáveis originalmente declaradas, o contribuinte
não apresenta os respectivos ADA protocolizados junto ao IBAMA e relativos aos
exercícios 2011 e 2012.
Ao mesmo tempo, a autoridade lançadora, com base em Laudo Técnico de
Avaliação, assinado por engenheiro florestal, procedeu a alterações nos dados originalmente
declarados (fls. 80/101):
(i) Área total do imóvel: alterou de 383,30 ha para 375,20 ha, no exercício
de 2012;
(ii) Área Ocupada com Benfeitorias: alterou de 31,40 ha para 11,10 ha, em
ambos os exercícios;
(iii) Área em Descanso: acrescentou 29,90 ha, no exercício de 2011; e
(iv)
Área
com
Reflorestamento:
reduziu
de
243,00
ha
para,
respectivamente, 131,00 ha e 160,90 ha, nos exercícios de 2011 e 2012.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.650 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720079/2015-62
4
E, finalmente, alterou o Valor da Terra Nua (VTN), por considerar a subavaliação do
valor da terra nua declarado de R$ 356,45/ha. A autoridade lançadora arbitrou o VTN em R$
4.502,83/ha e R$ 5.106,28/ha, respectivamente, nos exercícios de 2011 e 2012, com base no
Laudo Técnico de Avaliação.
Ciente do lançamento em 24/08/2015, a empresa impugnou o auto de infração no
dia 18/09/2015 (fls. 166 e 169).
Em síntese, o contribuinte discorreu sobre os seguintes argumentos de fato e de
direito para a improcedência do crédito tributário, instruído com documentação (fls. 169/191 e
192/245):
(i) em relação à ocupação do solo, o Laudo Técnico apresentado à
fiscalização descreve a existência de áreas de preservação permanente e área de
reserva legal, neste último caso, coberta por florestas nativas, razão pela qual
devem ser excluídas da área tributável do imóvel;
(ii) a apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA), consoante
jurisprudência consolidada, é inexigível para reconhecimento das áreas de
utilização limitada;
(iii) no tocante à área de reserva legal, a falta de sua averbação à margem
da matrícula do imóvel não é condição, por si só, impeditiva à exclusão da área
tributável; e
(iv) a multa de ofício e os juros de mora são indevidos.
Intimado da decisão de piso em 06/07/2020, o contribuinte apresentou recurso
voluntário no dia 03/08/2020 (fls. 271/273 e 274/275).
Após breve relato dos fatos, reforça os argumentos de mérito da peça impugnatória
para tornar insubsistente o lançamento fiscal, sobretudo a existência de áreas de utilização
limitada no imóvel rural. Não renovou o pedido de cancelamento da multa de ofício e dos juros de
mora (fls. 276/296).
O apelo recursal acrescenta que eventual ausência da averbação tempestiva da
reserva legal na matrícula do imóvel não é obstáculo para o cancelamento integral da exigência
fiscal, haja vista que o laudo técnico apontou a existência física das áreas de preservação
permanente e cobertas por florestas nativas.
A Procuradoria da Fazenda Nacional não apresentou contrarrazões.
É o relatório, no que interessa ao feito.

Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.650 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720079/2015-62
5
VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de Admissibilidade
O efeito suspensivo previsto no art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional
(CTN), é automático, decorrente do protocolo tempestivo do recurso voluntário.
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Mérito
(i) Considerações Iniciais
Após intimação fiscal, a empresa apresentou Laudo Técnico de Avaliação, assinado
por engenheiro florestal, datado de 01/07/2015, acompanhado de Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART), referente aos exercícios de 2011 e 2012 (fls. 80/101 e 149/150).
O Laudo Técnico foi aceito pela autoridade fiscal para comprovar o uso e a
ocupação das áreas do imóvel rural, inclusive para fins de fundamentar o arbitramento do VTN.
Ao mesmo tempo, a fiscalização tributária deixou de reconhecer as áreas de
utilização limitada, destinadas à conservação de recursos naturais, como não tributáveis, por falta
da apresentação tempestiva do ADA, razão mantida pelo acórdão de primeira instância.
A seguir, um resumo da composição das áreas do imóvel rural, considerando o
lançamento fiscal:
ITR 2011/2012
Originalmente Declarada
(Ha)
Laudo Técnico (Ha)
Apurada pela
Fiscalização (Ha)
2011
2012
2011
2012
2011
2012
Área Total do Imóvel
383,3
383,3
371,8
371,8
383,3
375,2
Área de Preservação Permanente
36,3
36,3
87,4
87,4
0,0
0,0
Área de Reserva Legal
72,6
72,6
0,0
0,0
0,0
0,0
Área
Coberta
por
Florestas
Nativas
0,0
0,0
111,7
111,7
0,00
0,00
Área Ocupada com Benfeitorias
31,4
31,4
11,1
11,1
11,1
11,1
Área em Descanso
0,0
0,0
29,9
0,0
29,9
0,0
Área com Reflorestamento
243,0
243,0
131,0
160,9
131,0
160,9
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.650 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720079/2015-62
6
A decisão de piso registrou que a empresa autuada não contestou uma parte dos
valores atribuídos pela fiscalização tributária no auto de infração, sendo consideradas matérias
não impugnadas, em conformidade com o art. 17 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972
(fls. 264):
Das Matérias Não Impugnadas. Da Glosa Parcial das Áreas de Benfeitorias e com
Reflorestamento. Da Alteração da Área Total e em Descanso. Do Valor da Terra
Nua (VTN) Arbitrado
Com relação à glosa parcial da área de benfeitorias de 31,4 ha para 11,1 ha,
igualmente em 2011 e 2012; à glosa parcial da área com reflorestamento de 243,0
ha para 131,0 ha, em 2011, e 160,9 ha, em 2012; à alteração da área em descanso
de 0,0 ha para 29,9 ha, em 2011; à alteração da área total do imóvel de 383,3 ha
para 375,2 ha, em 2012, e à alteração dos VTN declarados, que passaram de R$
136.627,29 (R$ 356,45/ha), informados igualmente em 2011 e 2012, para R$
1.725.933,20 (R$ 4.502,83/ha), em 2011, e para R$ 1.915.877,83 (R$
5.106,28/ha), em 2012, com base no Laudo de Avaliação apresentado pelo
contribuinte, nenhum questionamento em contrário foi suscitado pelo
interessado, de maneira que, em conformidade com o art. 17 do Decreto no
70.235/72 e o art. 58 do Decreto no 7.574/2011, consideram-se não impugnadas
tais matérias, devendo ser mantidos, quanto a elas, os dados apurados e
utilizados pela fiscalização no lançamento em questão.
(...)
(Destaques do Original)
(ii) Áreas de Utilização Limitada
Para efeito de redução do valor a pagar do ITR, a utilização do ADA se tornou
obrigatória a partir da edição da Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000, que deu nova redação
ao art. 17-O da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do
Meio Ambiente:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório
Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11
do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de
Vistoria.
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.
(...)
Antes disso, a Medida Provisória no 1.956-50, de 26 de maio de 2000, havia
acrescentado o § 7o ao art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, a fim de determinar que, para fim de
isenção do imposto, a declaração fiscal referente às áreas de preservação permanente e de
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.650 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720079/2015-62
7
reserva legal, assim como áreas sob regime de servidão ambiental, previstas nas alíneas “a” e “d”
do inciso II, § 1o, do mesmo artigo, não estaria sujeita à prévia comprovação pelo declarante:
Eis a redação vigente à época do fato gerador (anos 2011 e 2012):
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se
a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15
de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de
1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual;
d) sob regime de servidão florestal ou ambiental;
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração;
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas
autorizada pelo poder público.
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei,
caso fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de
outras sanções aplicáveis.
Ocorre que, a partir de interpretação sistemática da legislação, passou-se a
defender a desnecessidade do protocolo da ADA nas hipóteses das áreas de que tratam o art. 10,
§ 1o, inciso II, alíneas “a” e “d”, da Lei no 9.393, de 1996, isto é, áreas de preservação permanente,
reserva legal e sob o regime de servidão.
Tal intepretação foi acolhida, de foram reiterada, pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ), que foi posteriormente reproduzida em atos da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.650 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720079/2015-62
8
(PGFN), para inclusão na lista de temas com dispensa de contestar e de recorrer pela Fazenda
Nacional.
Dentre outros, o Parecer PGFN/CRJ no 1329/2016, que dispensa o Procurador da
Fazenda Nacional, relativamente a fatos geradores anteriores à Lei no 12.651, de 26 de maio de
2012, de contestar e recorrer nas demandas judiciais que versem sobre a necessidade de
apresentação do ADA para fins do reconhecimento do direito à isenção do ITR em área de
preservação permanente e de reserva legal.
A orientação foi incluída no item 1.25, "a", da Lista de dispensa de contestar e
recorrer, tendo em vista a jurisprudência consolidada no STJ, desfavorável à Fazenda Nacional (art.
2o, incisos V, VII e §§3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016).
A ausência de ADA não deve ser considerada impeditiva à exclusão das áreas de
preservação permanente e de reserva legal, mantendo, desse modo, coerência com a conduta que
seria adotada pela Procuradoria da Fazenda Nacional caso a questão controvertida fosse levada à
apreciação do Poder Judiciário.
Não há racionalidade para a atuação divergente da administração tributária, com
decisões que possam impulsionar a sucumbência nas ações judiciais.
Nesse mesmo sentido, a jurisprudência atual da 2a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF): 1
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2007
(...)
ITR. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
(APP). ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA) DISPENSÁVEL POR ORIENTAÇÃO
DOMINANTE DO STJ E PARECER PGFN/CRJ No 1.329/2016 COM MATÉRIA INCLUSA
EM LISTA DE DISPENSA DE CONTESTAR E DE RECORRER DA PGFN. POSSIBILIDADE
DE COMPROVAÇÃO DA APP POR OUTROS MEIOS DE PROVA QUE NÃO SEJA POR
MEIO DA PRESUNÇÃO ESTABELECIDA PELO ADA EMITIDO PELO IBAMA.
Para fatos geradores anteriores ao Código Florestal de 2012, o ADA, emitido pelo
IBAMA, não é requisito obrigatório para que ocorra o reconhecimento de APP,
sendo possível a comprovação da referida área ambiental por outros meios de
prova. Aplicação cogente de item da lista de dispensa de contestar e recorrer da
PGFN, item 1.25 - ITR - “a”, incluso pelo Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016.
O STJ entende ser dispensável a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo
Ibama para o reconhecimento das áreas de preservação permanente, com vistas à
concessão de isenção do ITR. A Nota SEI no 35/2019/CRJ/PGACET/PGFN reafirma
a posição dominante do STJ e a dispensa do ADA para reconhecimento de APP.

1 Acórdão no 9202-011.591, de 28/11/2024, redator conselheiro Leonam Rocha de Medeiros.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.650 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720079/2015-62
9
Interpretação sistemática da legislação aplicável (§ 7o do art. 10 da Lei no 9.393,
de 1996, na redação dada pelo art. 3o da MP 2.166, de 2001, combinado com a
alínea “a” do inciso II do § 1o do art. 10 da Lei no 9.393, combinado com o art. 17-
O, § 1o, da Lei no 6.938, de 1981, na redação dada pela Lei no 10.165, de 2000).
Dispensada a apresentação do ADA, para fins de comprovação de Área de
Preservação Permanente (APP), exige-se do contribuinte a apresentação de prova
suficiente a demonstração da existência da área ambiental vindicada ao
reconhecimento, o que pode ser efetivado através de laudo técnico ambiental de
caracterização de área, que se apresente preponderante, de forma consistente e
apto a finalidade probatória, sendo a prova obrigatoriamente analisada por
instância ordinária.
No presente caso, a área de preservação permanente está comprovada
documentalmente por intermédio do Laudo Técnico, equivalente a uma área de 87,4 ha,
relativamente aos exercícios de 2011 e 2012, razão pela qual deverá ser excluída da área
tributável do imóvel rural, nos termos do art. 10, § 1o, inciso II, alínea “a”, da Lei no 9.393, de 1996
(fls. 87/88).
Por outro lado, relativamente às demais áreas, dentre elas as áreas cobertas por
florestas nativas, manteve-se a interpretação administrativa sobre a obrigatoriedade de prévia
comprovação pelo declarante, ou seja, mediante a entrega/protocolo do ADA, até o prazo
estipulado pela legislação, junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (Ibama).
Vale dizer, o ADA é documento obrigatório para redução do valor do ITR para todas
as demais modalidades que não sejam áreas de preservação permanente, áreas de reserva legal e
áreas de servidão ambiental.
Não é outro o entendimento colhido da jurisprudência da 2a Turma da CSRF, deste
Tribunal Administrativo: 2
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2010
(...)
ÁREAS
COBERTAS
POR
FLORESTAS
NATIVAS
(AFN).
NECESSIDADE
DE
APRESENTAÇÃO DO ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA) COMO ELEMENTO
NECESSÁRIO E INDISPENSÁVEL PARA POSSIBILITAR A COMPROVAÇÃO E ADMITIR
A ISENÇÃO.
As Áreas cobertas por Florestas Nativas – AFN, para fins de exclusão da base de
cálculo do ITR (alínea "e" do inciso II, § 1o, do art. 10 da Lei no 9.393), exigem a
apresentação obrigatória do Ato Declaratório Ambiental (ADA), para fatos
geradores sob a vigência do § 1o do art. 17-O da Lei no 6.938, com a redação dada

2 Acórdão no 9202-011.496, de 18/09/2024, redator conselheiro Leonam Rocha de Medeiros.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.650 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720079/2015-62
10
pela Lei no 10.165, de 27/12/2000, não se aplicando a ressalva do § 7o do art. 10
da Lei no 9.393, com redação da Medida Provisória no 1.956-50, de 26/05/2000,
que só vai excepcionar APP (área de preservação permanente), ARL (área de
reserva legal) e ASA (área de servidão florestal ou ambiental).
O fato gerador do imposto ocorreu nos anos de 2011 e 2012, exigindo-se a
apresentação do ADA para fins de exclusão da base de cálculo do ITR, relativamente às áreas
cobertas por florestas nativas. 3
No presente caso, os autos estão desprovidos de prova documental do protocolo
tempestivo do ADA, relativamente aos exercícios de 2011 e 2012, conforme destacou a decisão
recorrida. Em consequência, mostra-se inviável a exclusão das áreas cobertas por florestas nativas
reconhecidas no Laudo Técnico (fls. 89/90).
Por último, convém dizer que a lei federal impõe a averbação da área de reserva
legal à margem da inscrição da matrícula do imóvel ou, alternativamente, a assinatura de Termo
de Ajustamento de Conduta, firmado entre o possuidor e o órgão ambiental, na hipótese de área
de posse, igualmente, em data anterior ao fato gerador do imposto.
Senão vejamos, a redação do art. 16, §§ 8o e 10, da Lei no 4.771, de 15 de setembro
de 1965, Código Florestal vigente à época do fato gerador:
Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas
em área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime
de utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de
supressão, desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo:
(...)
§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula
do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua
destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou
de retificação da área, com as exceções previstas neste Código.
(...)
§ 10. Na posse, a reserva legal é assegurada por Termo de Ajustamento de
Conduta, firmado pelo possuidor com o órgão ambiental estadual ou federal
competente, com força de título executivo e contendo, no mínimo, a localização
da reserva legal, as suas características ecológicas básicas e a proibição de
supressão de sua vegetação, aplicando-se, no que couber, as mesmas disposições
previstas neste Código para a propriedade rural.
(...)

3 Art. 10, § 1o, inciso II, alínea “e”, § 7o, da Lei no 9.393, de 1996, c/c art. 17-O, § 1o, da Lei no 6.938, de 1981, com a
redação dada pela Lei no 10.165, de 2000.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.650 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720079/2015-62
11
No mesmo sentido, dispõe o art. 12 do Decreto no 4.382, de 19 de setembro de
2002, que regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do ITR:
Art. 12. São áreas de reserva legal aquelas averbadas à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, nas quais é vedada a
supressão da cobertura vegetal, admitindo-se apenas sua utilização sob regime de
manejo florestal sustentável (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada
pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001).
§ 1o Para efeito da legislação do ITR, as áreas a que se refere o caput deste artigo
devem estar averbadas na data de ocorrência do respectivo fato gerador.
§ 2o Na posse, a reserva legal é assegurada por Termo de Ajustamento de
Conduta, firmado pelo possuidor com o órgão ambiental estadual ou federal
competente, com força de título executivo e contendo, no mínimo, a localização
da reserva legal, as suas características ecológicas básicas e a proibição de
supressão de sua vegetação (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, § 10, acrescentado
pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001, art. 1o).
A averbação na matrícula do imóvel, ou o Termo de Ajustamento de Conduta, em
data anterior ao fato gerador, é requisito constitutivo de área de reserva legal.
No caso em tela, não consta a averbação de área de reserva legal na certidão de
matrícula emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis, tampouco a existência de assinatura do
Termo de Ajustamento de Conduta.
Aliás, o profissional que assina o Laudo Técnico reconhece que não conseguiu
identificar a averbação das áreas destinadas à reserva legal nos documentos referentes ao imóvel
rural (fls. 89 e 104/116).
Por essa razão, não classificou as áreas cobertas por florestas nativas de 111,7 ha
como área de reserva legal, originalmente declaradas pelo contribuinte.
A inexistência de averbação das áreas na matrícula do imóvel, ou do Termo de
Ajustamento de Conduta, impede o órgão julgador de reconhecer as terras como área de reserva
legal, para fins de exclusão da área tributável do imóvel rural, ainda que houvesse apresentação
do ADA (art. 10, inciso II, do Decreto no 4.382, de 2002).
(iii) Cálculo do ITR
Em face do reconhecimento da área de preservação permanente de 87,4 ha, nos
exercícios de 2011 e 2012, a unidade da RFB responsável pela liquidação deste acórdão deverá
recalcular a área tributável, a área aproveitável e o VTN tributável, este último pela multiplicação
do VTN pelo quociente entre a área tributável e a área total do imóvel.
O valor do imposto devido em cada exercício será obtido mediante a multiplicação
do VTN tributável pela alíquota correspondente, considerados a área total e o grau de utilização
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.650 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720079/2015-62
12
(GU) do imóvel rural, observado o decidido neste processo administrativo (art. 10, § 1o, incisos III e
VI, c/c art. 11, da Lei no 9.393, de 1996).
Conclusão
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário para reconhecer
uma área de preservação permanente de 87,4 ha, nos exercícios de 2011 e 2012.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 314
DF CARF MF
Original